Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-57.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), H. S. M. S. - CPF: 085.744.461-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROSINETE DA SILVA - CPF: 032.509.361-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
­– IRRESIGNAÇÃO – MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO CONTRATO –INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, os medicamentos prescritos pelo médico ao Agravado são de uso domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída no contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001404-57.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada, n.º 1016228-49.2020.8.11.0002, movida por H.S.M.S., representada por sua genitora Rosinete da Silva, deferiu o pedido pra estender

os efeitos da tutela de urgência deferida no Id. 34261239 – autos originários, determinando que a Agravante forneça os medicamentos lactobacillus acidofillus, camberry 20mg, nitrofurantoina 10 mg, geowvit e biozin, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada negativa.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar deferida pelo Juiz
a quo
.

Assevera que estará sujeita a experimentar danos graves e de difícil reparação, pois obriga a Recorrente ao fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável.

Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere à usuária cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa nº. 428/2017) no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Por fim, alega que é responsável por disponibilizar apenas os medicamentos que são prescritos durante a internação hospitalar ou em
home

care
, o que não é o caso.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi deferido (ID. 74852467).

Contrarrazões no Id. 76910950.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 77652484).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021